Tribunal: TJSP
Processo: 1501016-97.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA OU DA SUA COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – Tendo a confissão do réu sido integral, uma vez que não negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, e corroborada pelos demais elementos de prova, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Muito embora a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea tenham caráter preponderante (artigo 67 do CP), sendo a reincidência de natureza específica, inviável a compensação integral entre referidas circunstâncias. Recurso da Defesa não provido e Recurso Ministerial parcialmente provido, somente para majorar o aumento das penas pela reincidência.